Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (Plantão Judicial) Número do processo: 0750027-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instância em 22/11/2023, às 21h12min. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO, contra a decisão proferida, nos autos da ação de conhecimento (proc. no 0747450-20.2023.8.07.0001), proposta contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada, proferida em 20/11/2023, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora (ID 178676555): “Vistos etc. A autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça na medida em que omite informações sobre seus rendimentos. Além de comprovar, por extratos bancários, auferir neste mês inacabado de novembro a soma de aproximadamente R$ 4.300,00 (id 178655702), a autora omitiu informações de rendimentos auferidos em sua empresa individual (CNPJ no 28.000.474.0001-52). Nessa medida, a autora não comprovou não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, motivo pelo indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo-lhe o prazo de 15 dias para efetuar o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, por decisão de 22/11/2023 (ID 179043761): “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte autora afirma a existência de obscuridade na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na medida em que afirma que o Juízo não exigiu a juntada de extratos da conta da "pessoa jurídica". Razão não lhe assiste. Não existe nenhuma pessoa jurídica em questão. Firma individual não é e nunca foi pessoa jurídica. Segundo a doutrina, numa explicação simples, é a pessoa natural exercendo atividade empresarial. Assim, todo o rendimento da pessoa jurídica integra o patrimônio da autora. Esta, como advogado, sabe disso, mas tenta contornar a decisão denegatória com essa justificativa de que não sabia que deveria apresentar os documentos. Evidente que não prospera. Conheço dos embargos, eis que intempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento mantendo a decisão objurgada. Aguarde-se o decurso do prazo de pagamento das custas. Cumpra-se.” Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma que a lei não exige seja atestada a miserabilidade dos agravantes, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios", conforme artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Afirma que os documentos que constam nos autos, tais como declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, demonstram a inviabilidade da autora de pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do artigo 99 do CPC. Aduz que possui diversas despesas como plano de saúde, financiamento habitacional, seguro obrigatório, água, luz, condomínio, internet, mercado, cartão de crédito e, ainda, tem dois filhos pequenos de 5 e 7 anos, que dependem de seu esforço para ter uma vida digna. Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “para revogar a decisão do Juízo a quo, concedendo os benefícios da justiça gratuita a agravante” e, no mérito, a reforma da decisão nos mesmos termos (ID 53727458). É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR no 2924, de 6 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 20 a 24 de novembro de 2023, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. O § 1o acrescenta que “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. A primeira decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida há 2 dias, em 20/11/2023 (ID 178676555), contra a qual foram opostos embargos de declaração somente hoje, 22/11/2023, mesma data do presente recurso. Dessa forma, faltam indícios de perecimento do direito, pois o recurso poderia, e pode ser interposto no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adequa aos feitos sujeitos ao regime excepcional de plantão. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição